Tribunal: CARF
Processo: 13819.000982/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-11-10

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.000982/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.677 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
GEISA MARIA MINZONI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DESPESAS MÉDICAS.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.
MATÉRIA
NÃO
SUSCITADA
EM
SEDE
DE
IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Não devem ser apreciadas as alegações constantes do recurso voluntário que
não foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão
processual (artigo 17 do Decreto no 70.235, de 1972).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 3/8), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual da contribuinte acima identificada, relativa ao exercício de 2005. A autuação implicou na
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.000982/2009-11
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.677 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.000982/2009-11

alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$825,62 para saldo de
imposto a pagar de R$4.047,46.
A notificação noticia dedução indevida de despesas médicas e omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Impugnação
Cientificada à contribuinte em 8/6/2009, a NL foi objeto de impugnação, em
25/6/2009, às fls. 2/16 dos autos, na qual a contribuinte alegou que apresentara os recibos de
todas as despesas médicas, voltando a juntá-los, de forma a fazer a prova exigida.
A impugnação foi apreciada na 11a Turma da DRJ/SP2 que, por unanimidade,
julgou a impugnação procedente em parte, em decisão assim ementada (fls. 21/27):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. REQUISITOS LEGAIS.
Para fazer prova das despesas médicas pleiteadas como dedução na declaração de ajuste
anual, os recibos emitidos devem atender aos requisitos exigidos pela legislação do
imposto de renda pessoa física.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A matéria não impugnada toma-se incontroversa e o crédito tributário dela resultante
definitivo e exigível.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Todos os rendimentos recebidos pelo contribuinte devem ser constar na Declaração de
Ajuste Anual.
O colegiado de primeira instância cancelou parte da glosa das despesas médicas.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 25/10/2010 (fl. 30), a contribuinte, em
24/11/2010 (fl. 31), apresentou recurso voluntário, às fls. 31/41, alegando, em apertado resumo,
que:
- em decorrência de suas atividades profissionais, teria necessitado de tratamento
de fisioterapia no ano de 2004, o qual era realizado em domicílio e de acordo com sua
disponibilidade, incluindo finais de semana. Indica a juntada de declaração emitida pela
profissional contendo os dados e as informações necessárias.
- em relação à omissão de rendimentos, a pessoa responsável pela elaboração de
sua declaração teria se equivocado ao utilizar os dados relativos ao ano anterior, gerando a
diferença de rendimentos apontada na autuação, de R$3.086,39, como atestariam os
comprovantes anexados ao seu recurso.
- caberia o cancelamento do débito e a correção dos dados, pois não teria tido a
intenção de omitir rendimentos.

Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.677 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.000982/2009-11

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Omissão de Rendimentos
Inicialmente, no tocante à omissão de rendimentos, destaco que a decisão
recorrida registrou:
Impugnação Parcial
A impugnação é PARCIAL, pois não contesta a omissão de rendimentos no
valor de R$ 3.086,39, recebidos da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
BERNADO DO CAMPO, tornando-se tal matéria incontroversa e o crédito
tributário dela resultante definitivo e exigível.
De fato, da leitura da impugnação (fl.2), confirma-se que nenhuma linha tratou da
omissão de rendimentos atribuída à contribuinte. Também não foi juntado qualquer documento
relacionado a essa infração, o que poderia indicar que a contribuinte teria apresentado
contestação, ainda que de forma indireta.
A teor do artigo 16, do Decreto no 70.235, de 1972, a prova documental deve ser
apresentada juntamente com a Impugnação, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em
outro momento processual a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna por motivo de força maior, que se refira a fato ou direito superveniente ou
que se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, cabendo a ele
demonstrar a presença de uma dessas condições, o que não se vislumbra no presente caso. O
artigo 17, por seu turno, aponta a preclusão da matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Não tendo sido submetidas à apreciação pelo colegiado de primeira instância, as
alegações acerca da omissão de rendimentos não devem ser analisadas por este colegiado, sob
pena de supressão de instância.
Dessa feita, deixo de apreciar as alegações acerca da omissão de rendimentos,
cabendo a manutenção da exigência.
Despesas Médicas
O litígio recai sobre despesas médicas. São dedutíveis da base de cálculo do IRPF
os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados (art. 73, do RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.677 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.000982/2009-11

A decisão recorrida manteve a glosa das despesas informadas com Tania Falcão,
registrando:
Os documentos apresentados, salvo o da RENE SATIE KURIMORI, não
atendem aos requisitos da legislação uma vez que não indicam o beneficiário do
tratamento e o endereço do profissional emitente
Ademais, alguns recibos, a data recai em dias de domingo, o que não é comum.
Cabe destacar que os recibos apresentados somente podem fazer prova das
despesas médicas pleiteadas na declaração de ajuste se atenderem a todos os
requisitos exigidos pela legislação do imposto de renda, uma vez que
analogamente à legislação que concede isenções, a matéria relativa à redução de
base de cálculo de tributos deve ser interpretada literalmente.
...
Desta forma, com base nos incisos Il e III do parágrafo 2° do art. 8° da Lei
9.250/95, devem constar dos recibos apresentados para comprovar as despesas
médicas efetuadas a indicação do beneficiário do tratamento e do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC do profissional prestador dos serviços.
Os recibos mencionados na decisão encontram-se juntados às fls. 11/14.
A exigência de especificação do beneficiário entendo superada visto que, sobre o
assunto, a Solução de Consulta Interna Cosit no 23 da RFB, publicada no sitio da Secretaria da
Receita Federal do Brasil em 10 de fevereiro de 2014, dispõe que, na hipótese de o comprovante
de pagamento do serviço médico ter sido emitido em nome do contribuinte, sem a especificação
do beneficiário do serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto na
hipótese da existência de indícios de irregularidades. Ademais, em sede recursal, a contribuinte
juntou declaração emitida pela profissional indicando-a como paciente dos tratamentos
realizados (fl.33).
Nada obstante, remanesce a irregularidade apontada quanto ao endereço da
profissional, requisito previsto na lei para sua aceitação pelo Fisco, como consignado
expressamente na decisão recorrida. Registro que a realização de tratamento domiciliar não
afasta a necessidade de o profissional informar, nos recibos emitidos, o endereço onde
usualmente exerce seu ofício, sendo natural que os profissionais liberais possuam local
específico para tanto, sendo o atendimento domiciliar uma exceção, em razão de particularidade
quanto ao estado de saúde do paciente.
Lembro que o julgador administrativo se encontra vinculado à lei, validamente
editada pelo Poder Legislativo, que prevê expressamente requisitos para os documentos
comprobatórios das despesas passíveis de dedução. Tais requisitos constituem elementos
mínimos a possibilitarem à Receita Federal do Brasil a fiscalização de tais deduções.
Dessa feita, como a declaração juntada na fase recursal não indica o endereço da
profissional, não há reparos a se fazer à decisão recorrida.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital